Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que julgou apelação criminal e manteve a condenação da acusada pela prática do delito do artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa insurge-se contra o acórdão, aduzindo omissões e contradições no julgado, que levariam à conclusão diversa daquela adotada pelo órgão julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
4. O recurso revela a clara intenção da embargante de debater os argumentos lançados no acórdão, o que configura o intento de rediscutir a causa, para o que a via eleita é inadequada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.